Tribunal: TJSP
Processo: 2015954-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Inclusão de empresas do mesmo Grupo Econômico no polo passivo da execução, penhorando-se ativos financeiros dessas empresas – Possibilidade – Fundamentos e documentos acostados aos autos que são suficientes para a caracterização do Grupo Econômico de fato – Possibilidade de penhora de depósitos judiciais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Inclusão de empresas do mesmo Grupo Econômico no polo passivo da execução, penhorando-se ativos financeiros dessas empresas – Possibilidade – Fundamentos e documentos acostados aos autos que são suficientes para a caracterização do Grupo Econômico de fato – Possibilidade de penhora de depósitos judiciais realizados em outros autos - Decisão reformada – Recurso provido.